Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-76.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000129-76.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 01481199520188130433/MG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL – PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADA CONTRA MENOR – CRIME DE EXTREMA GRAVIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR – ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PROCEDÊNCIA – PERDA DE GRADUAÇÃO DECRETADA. - É cabível a perda da graduação do militar reformado quando, condenado definitivamente por crime de natureza grave, como o atentado violento ao pudor contra criança, revela-se seu comportamento absolutamente incompatível com os valores éticos, morais e institucionais que regem a vida castrense, ainda que não mais esteja em atividade. - Representação ministerial julgada procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Subtenente BM Divino dos Santos Barbosa Filho e, como consequência, a sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Fez sustentação oral o advogado Douglas Magrini Marques de Oliveira. RELATÓRIO Consta nos autos que o Subtenente BM Divino dos Santos Barbosa Filho, no ano de 2008, em data não especificada, praticou atos libidinosos com a vítima N.F.O.S., menor de 14 (quatorze) anos de idade. Segundo consta, a vítima foi dormir com a prima, na casa do representado, que é marido de sua tia materna. Ocorre que, no meio da noite, o representado aproveitou-se do fato de as meninas estarem dormindo em camas separadas para se aproximar de Noemí, tendo esta, já com a sua calcinha retirada, acordado no momento em que o representado, totalmente nu, limpava as suas partes íntimas com um pano e realizava com ela sexo oral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado pediu à vítima que o beijasse e sentasse em seu pênis, o que foi imediatamente negado pela vítima, que assustada com a situação, começou a chorar, quando ele resolveu deixar o recinto. Ao amanhecer, com o intuito de que o crime não fosse revelado, o representado amedrontou a menina, dizendo-lhe que, caso contasse o que havia acontecido para a mãe dela, esta iria lhe bater, motivo pelo qual a vítima somente se encorajou a desvelar o acontecimento tempos depois, quando escreveu uma carta à sua genitora, relatando o abuso sexual sofrido. Por estes fatos o representado foi denunciado e regularmente processado perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, nos Autos de n. 0433.18.014811-9, o qual culminou com a sua condenação em primeira instância, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 214, caput, combinado com os arts. 224, alínea “a”, e 226, inciso II, todos do Código Penal. A sentença proferida em 12/05/2022 foi inteiramente confirmada em segundo grau (Evento 1 – OUT3 e OUT4). Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas circunstâncias, pela gravidade e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras do CBMMG. Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para que seja julgada procedente, com vistas à exclusão do Subtenente BM Divino dos Santos Barbosa Filho das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho no Evento 6, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no Evento 12 – EXTRATO1, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: Data de nascimento: 16/07/1959 Inclusão no CBMMG: 09/06/1978 Transferência para reserva remunerada: 01/09/2007 Conceito na data da Transferência para reserva: A (+50) Elogio ........................................................... 01 (um) Notas Meritórias ........................................... 09 (nove) Dispensa de serviço ..................................... 02 (duas) Mérito Militar Grau Bronze ............................ BI 18/1996 (09/09/1996) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa do representado Divino dos Santos Filho Barbosa apresentou defesa escrita. Em sede preliminar, alega que a condenação do representado foi proferida pela Justiça Estadual por fato não relacionado ao exercício da função militar, razão pela qual a Justiça Militar não detém competência para reapreciar a matéria, tampouco aplicar pena acessória. Sustenta, nesse contexto, que eventual pena de perda da graduação deveria ter sido analisada pelo próprio juízo criminal de origem, sendo vedada sua reavaliação por órgão incompetente, sob pena de violação do princípio do juiz natural e nulidade absoluta dos atos processuais. Ademais, alega que o representado já foi condenado criminalmente à pena de nove anos de reclusão por fato isolado, datado de 2008, sem que houvesse qualquer outra sanção de natureza militar ou administrativa imposta até então. A propositura de nova ação, agora perante a Justiça Militar, com fundamento no mesmo fato delituoso, implicaria punição dupla, o que contraria frontalmente o princípio do non bis in idem. Alega, ainda, que a sentença penal transitada em julgado, sem imposição de pena acessória, está protegida constitucionalmente, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por isso não pode o Poder Judiciário - Justiça Militar, proferir nova decisão com base em matéria já definitivamente julgada. No mérito, alega que não se encontram presentes os requisitos subjetivos necessários à imposição da sanção de perda da graduação, uma vez que apelante é bombeiro militar da reserva desde 2007, com conceito funcional A+50, detentor de elogios e medalhas, sem registros de punições disciplinares. Afirma que a condenação decorreu de fato isolado, supostamente ocorrido após a sua passagem para a inatividade, sem qualquer vínculo com o serviço militar, baseado exclusivamente na palavra da suposta vítima, sem que fosse ouvida a sua filha, que também se encontrava no local. Declara que o representado se encontra em delicada situação de saúde, pois é portador de comorbidades graves, como diabetes, hipertensão, aneurisma cerebral e suspeita de neoplasia. Alega que o representado cumpre pena privativa de liberdade em unidade militar distante de seu domicílio, com acesso precário a tratamento médico, o que agrava sua situação pessoal e demonstra a desproporcionalidade da eventual imposição de nova sanção. Aduz que o processo-crime tramita em segredo de justiça, o que teria mitigado qualquer efeito difamatório ou repercussão negativa sobre a imagem da corporação militar. Disse que a jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do STF, firmou entendimento no sentido que a Justiça Militar Estadual somente poderá decretar a perda da graduação de praça militar quando a condenação decorrer de crime militar, o que não se verifica nos autos. Por fim, reitera que, a Justiça Militar Estadual não é competente para conhecer da presente representação, tendo em vista que o fato pelo qual o representado foi condenado não se configura crime militar, sendo, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 competência exclusiva da Justiça Comum a análise de eventuais efeitos secundários da sentença penal, como a perda do cargo, função pública ou graduação, nos termos do art. 92 do Código Penal. Com essas considerações, requer que sejam acolhidas as preliminares e que seja admitida a produção de provas, especialmente a testemunhal, que será indicada no prazo legal. No mérito, requer que seja negado provimento à representação ministerial, a fim de manter o representado nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Em decisão proferida no evento 19, este Desembargador Relator, considerando que a prova que a defesa pretende produzir por meio da oitiva de testemunhas – comprovar a compatibilidade de sua permanência nas fileiras da corporação – pode se concretizar, da mesma forma, com igual valor probante, por meio de declarações escritas, entendi ser prescindível, bem como contrária ao princípio da economia processual, a produção de prova testemunhal, motivo pelo qual a mesma foi indeferida. Contudo, com o objetivo de possibilitar a ampla defesa e o contraditório, deliberei pela concessão do prazo de 05 (cinco) dias para que a defesa colacionasse aos autos as declarações escritas, bem como que fossem juntados outros documentos que fossem julgados pertinentes à sua defesa. A defesa coligiu aos autos as declarações das testemunhas – Carlito Pereira Filho, Nilson Roberto Pereira Santos, João Roquete Franco Filho, Vicente Rodrigues Júnior e Wanderley Albino dos Santos (Evento 23). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de representação para perda da graduação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 102, do Código Penal Militar, em face do representado, Subtenente BM Divino dos Santos Barbosa Filho, integrante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O representado foi condenado a 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto, a época dos fatos, no art. 214 c/c o art. 224, “a”, e art. 226, inciso II, todos do Código Penal, conforme sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, confirmada em sede recursal e transitada em julgado no dia 09/05/2024. A representação ministerial sustenta que, além da condenação por crime doloso com pena superior a dois anos, a gravidade, as circunstâncias e a repercussão social do crime justificariam a aplicação da sanção de exclusão do representado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. A defesa, por sua vez, pugna pelo indeferimento da medida, arguindo em sede preliminar a violação do juiz natural, a ofensa ao princípio do non bis in idem, a imutabilidade da coisa julgada e a incompetência da Justiça Militar para reavaliar matéria já apreciada pela Justiça Comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Passo à análise da controvérsia, destacando os fundamentos que embasam o meu convencimento. PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL A defesa alega a incompetência desta justiça especializada, em face do regramento previsto no art. 125, § 4º, da CF/88, que tem aplicação limitada às condenações advindas exclusivamente da Justiça Militar Estadual. Em suas razões recursais, alega que a condenação criminal que dá origem à presente representação advém da justiça estadual e, mais, que não traz como efeito da condenação a perda do cargo público. Diz que, à luz de precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF), RE n. 584183, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJe de 21/10/2009 e do RE 1277120/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, este egrégio Tribunal de Justiça Militar padece de competência para julgar este feito. Neste ponto, ouso discordar dos julgados realizados pelo STF e, como integrante deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, venho reafirmar a competência originária desta Corte Castrense para processar, julgar e decretar a perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais, em procedimento próprio de iniciativa do Ministério Público junto à segunda instância, quando os militares forem condenados a uma pena privativa de liberdade acima de dois anos, decorrentes de condenações da Justiça castrense ou da comum. O Processo de Perda de Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Minas Gerais e legislação infraconstitucional, conforme as disposições transcritas a seguir: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 - Previsão do procedimento Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra: (incluído pela EC n. 18, de 1998). VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2 – Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela EC n. 20, de 15/12/98). 3 – Sobre a previsão específica das Justiças Militares Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A Lei complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, prevê: Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A Resolução n. 299/1996 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em vigor, que dispõe sobre comunicação ao Tribunal de Justiça Militar da sentença criminal condenatória, transitada em julgado, proferida contra policial militar na Justiça comum, assim determina: A Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que foi decidido em reunião realizada em 27/12/95, no Processo da Comissão Administrativa n. 4, da comarca de Belo Horizonte, e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, §§ 7º e 8º, c/c o art. 111 da Constituição Estadual que determinam que o policial militar condenado na Justiça Comum à pena privativa de liberdade, superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar que decidirá sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação de praça; CONSIDERANDO que para o cumprimento da norma constitucional, as sentenças condenatórias transitadas em julgado, proferidas contra o policial militar para que seja instaurado, no âmbito daquela justiça, o competente processo; RESOLVE: Art. 1º - As Secretarias Criminais de Primeira Instância e Juízos de Execução, onde houver, quando receberem os processos instaurados contra policiais-militares, condenados a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos por sentença transitada em julgado, deverão remeter comunicação do fato ao Tribunal de Justiça Militar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do respectivo processo. Art. 2º - A comunicação será acompanhada de cópia da sentença condenatória, com certidão de trânsito em julgado expedida pelo escrivão. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Publicada em 14/02/1996 e republicada em 02/06/2004, estando em vigor. É muito relevante mencionar que o art. 39, § 8º, da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece, de forma muito clara e precisa, que: “O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior”. Já o § 7º estabelece: “O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele”. Logo, com base nas fontes constitucionais e infraconstitucionais mencionadas, não resta qualquer dúvida de que este Tribunal de Justiça Militar tem competência exclusiva para processar e julgar os militares do Estado de Minas Gerais nos processos originários de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, quando sobrevier condenação criminal, com trânsito em julgado, tanto na Justiça comum como na Justiça Militar. Com estas considerações, afasto a preliminar suscitada pela defesa do representado, de incompetência desta justiça especializada para processar e julgar este processo de perda de graduação, quando a condenação criminal decorrer da justiça comum. A OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM Também carece de fundamento jurídico a alegação de que o julgamento da presente representação caracterizaria dupla punição. A sanção de perda de graduação tem natureza distinta da pena criminal. Embora decorra de condenação penal definitiva, trata-se de uma consequência de natureza institucional, voltada à apuração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 incompatibilidade do militar com os valores da corporação, e não à repressão do ilícito penal em si. A perda da graduação não constitui bis in idem, mas sim medida autônoma e decorrente da análise de valores próprios à função militar. Não há, portanto, identidade de fundamentos nem de sanções que possam configurar reiteração punitiva indevida. Dessa forma afasto a preliminar de ofensa ao princípio do non bis in idem. A IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA A coisa julgada penal, a rigor, vincula-se à imputação e à condenação penal, não se estende a juízos de natureza ético-disciplinar, como o que se opera na via do art. 102 do CPM. A sentença penal que condenou o ora representado em momento algum analisou sua situação funcional ou decidiu sobre a eventual aplicação da perda da graduação. Assim, inexiste identidade de objeto ou de decisão que possa ser resguardada pela coisa julgada. Ademais, o exame acerca da dignidade para manutenção da condição de militar é matéria exclusiva desta Justiça Castrense. A prática de crime de natureza dolosa com pena superior a dois anos, especialmente crimes contra a dignidade sexual, é plenamente apta a justificar a sanção de exclusão das fileiras militares, ainda que o representado já se encontre na inatividade. A exclusão não configura pena adicional, mas sim sanção institucional de natureza ético-disciplinar, fundada no juízo de valor acerca da incompatibilidade entre a honra militar e a conduta praticada. Isto posto, afasto a preliminar de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. NO MÉRITO, ultrapassadas as preliminares, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. O processo de perda da graduação tem como objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras da corporação militar. A decisão, nesta ação de representação para a perda da graduação, deve levar em consideração os seguintes critérios, a gravidade do fato, as circunstâncias do delito, os antecedentes e a folha funcional do representado, o nexo entre o delito e a função militar, a repercussão institucional e a manutenção do militar na corporação. Nesse caso, o que vemos é a acentuada reprovabilidade da conduta do representado, cuja a autoria e a materialidade delitiva é, uma verdade jurídica inquestionável. Em que pese a boa ficha funcional do representado, o tempo de polícia, além do farto número de declarações favoráveis a ele, entendo que tais condições não são suficientes para obstar a exclusão do mesmo da Instituição Militar, considerando-se que o delito por ele praticado e as consequências deles advindas ofendem, de maneira grave, a honra e, especialmente, a credibilidade da Instituição policial militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A conduta do representado extrapola qualquer parâmetro aceitável no seio das instituições militares, independentemente da sua condição de inatividade. Os valores da hierarquia, disciplina, honra, respeito à família e à infância foram frontalmente violados, tornando eticamente insustentável a manutenção da condição de praça reformado. A permanência do representado nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais, ainda que inativo, compromete a imagem da Instituição, em especial diante da sensibilidade social do crime cometido e da absoluta inaceitabilidade de que militares condenados por crimes sexuais contra crianças ostentem, mesmo na aposentadoria, vínculos com as forças de segurança pública. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que os fatos foram graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição a qual o representado pertence, desqualificando-o e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação. Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Subtenente BM Divino dos Santos Barbosa Filho e, como consequência, a sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar levantada e, no mérito, julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do Subtenente BM Divino dos Santos Barbosa Filho, com a sua exclusão da corporação militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento à representação ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator